Tribunal: TJMT
Processo: 1013569-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013569-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), A. R. S. - CPF: 107.116.681-67 (EMBARGADO), IVANILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 730.408.861-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
direito Civil e processual Civil. Embargos de declaração. planos de saúde. limitação da cobrança de coparticipação. Alegação de omissão quanto à possibilidade de saldo remanescente. omissão sanada sem alteração do resultado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a limitação da cobrança de coparticipação, em relação ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a duas vezes o valor da mensalidade contratada, vedando a cobrança de saldo remanescente em mensalidades futuras.

II. Questão em discussão

2. Consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer sobre a possibilidade de cobrança de saldo remanescente da coparticipação.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à menção específica à impossibilidade de cobrança de saldo residual.

4. Sanada a omissão, mantém-se a decisão no sentido de que a limitação da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade é suficiente para assegurar o equilíbrio contratual, sendo indevida qualquer cobrança residual.

5. A decisão atende ao propósito de evitar onerosidade excessiva ao consumidor, em conformidade com o equilíbrio atuarial e as normas que regem os contratos de planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “É vedada a cobrança de saldo remanescente de coparticipação que ultrapasse o limite de duas vezes o valor da mensalidade contratada, com vistas a preservar o equilíbrio contratual e o acesso ao tratamento de saúde pactuado”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no

1031623-27.2021.8.11.0041
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1002128-30.2024.8.11.0041), ajuizada contra a embargante/agravante por ARTHUR RODRIGUES SANCOVICHE, representado pela sua genitora IVANILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para “
determinar a requerida que expeça a cobrança mensal a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, contudo, limitando-a em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade e que se
abstenha de suspender o plano de saúde
do requerente
enquanto se discute a coparticipação
, mantendo o tratamento a ele dispensado, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida”
(Cf. Id. no 258606698).

No recurso vinculado ao Id. no 262623789, a Cooperativa/embargante afirma que o acórdão é omisso em relação a cobrança do saldo remanescente de coparticipação, pois, segundo diz “
se a cobrança é legal e foi limitada ao valor de duas mensalidades, a diferença que excede o montante estipulado deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado, mas sempre respeitando o limite estipulado”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões, o embargado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 263875252).

A douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. no 264868432 opinando pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja esclarecida a questão apontada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a embargante Unimed alega que o acórdão é omisso porque não elucidou a possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”.

De fato, a questão sobre a possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras, não foi abordado no aresto, razão pela qual passo a sanar a omissão.

O acordão embargado definiu em sua fundamentação que a cobrança de coparticipação deve se limitar, em relação as terapias realizadas para tratamento do TEA, em até duas vezes o valor da mensalidade do requerente, a fim de não inviabilizar o tratamento do paciente, e nem onerar excessivamente a requerida, mantendo-se, assim, o equilíbrio contratual.

Portanto, ao contrário do que alega a Operadora de Saúde/embargante, não há falar em possibilidade de cobrança de saldo residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento da coparticipação, na medida em que, a limitação da cobrança da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio da relação contratual estabelecida entre as partes, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade da cobrança de valor remanescente e/ou residual nas faturas futuras.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE DILUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUAD. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - N.U 1008303-11.2022.8.11.0041, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CUSTEIO DE TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – OMISSÃO – VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, deve ser considerada indevida a cobrança de quantia exorbitante e que onere demasiadamente o consumidor a ponto de restringir o acesso ao tratamento de saúde. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 1031555-77.2021.8.11.0041, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento, apenas para sanar a omissão apontada, a fim de aclarar a questão sobre a impossibilidade de a Operadora de Saúde cobrar valor remanescente da coparticipação nas mensalidades futuras, limitando a cobrança em no máximo 02 vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025